Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710461-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA Decisão 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Francisca Maria Santos da Silva e pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta pela primeira apelante, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 15379785). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. 3. Em suas razões recursais (ID no 15379788), a autora, Francisca Maria Santos da Silva, afirma, em suma, que o ente distrital não comprovou a inexistência de dotação orçamentária para o pagamento da 3a parcela do reajuste salarial devidamente previsto na Lei no 5.192/2013. 4. Sustenta que os limites com gastos de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser apreciados a cada quadrimestre e, por isso, eventual extrapolação do limite em setembro de 2015 não impede a sua concessão no quadrimestre seguinte. 5. Defende que o Distrito Federal não adotou qualquer medida prevista na lei para estabilizar as contas públicas e que a supressão do reajuste é ilegal, sobretudo porque foi concedido a outras categorias (Auditores e Procuradores). 6. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 7. Preparo não comprovado. 8. Em suas razões recursais (ID no 15379792), o réu, Distrito Federal, requer, inicialmente, a suspensão do feito ante ao reconhecimento de repercussão geral da matéria no RE no 905.357. 9. No mérito, afirma, em suma, que a suspensão dos reajustes é legal, já que foram convertidos em lei sem a adoção das cautelas exigidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do DF; Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis Orçamentárias. 10. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 11. Preparo dispensado (art. 1.007, 1o do CPC). 12. Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID no 15379796). 13. A autora foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo ou recolhê-lo em dobro (ID no 15471528), mas não se manifestou (ID no 15934617). 14. Em razão da deserção, o recurso da autora não foi conhecido (decisão de ID no 15943265). 15. A decisão precluiu (ID no 16614639) e os autos retornaram conclusos para a análise do recurso do Distrito Federal. 16. É o relatório. Decido. 17. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 18. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 19. No caso, em suas razões recursais (ID no 15379792), o Distrito Federal requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito ante a decisão proferida no RE no 905.357 e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 20. Ocorre que, além de o processo já ter sido suspenso e, posteriormente, retomado o seu recurso em virtude do julgamento do RE no 905.357 (ID no 15379783), a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 15379786): “[...] O pedido da parte autora, portanto, deve ser rejeitado, porquanto contraria acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos (tese de repercussão geral). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. [...]”. 21. Portanto, não há interesse apto a justificar a interposição de recurso, pois a sentença não causou qualquer prejuízo ao apelante. 22. Ausente o interesse recursal, não há como conhecer o recurso. Dispositivo 23. Não conheço o recurso interposto pelo Distrito Federal, nos termos do art. 932, III do CPC. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro